Tribunal: TJSP
Processo: 1013565-63.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis com pedido cumulado de cobrança. Feito que ante a desocupação do imóvel prosseguiu apenas pelo pedido de cobrança. Demandados que negam a existência de sublocação e dizem presente cessão em comodato. Autor que não prova a realidade do negócio jurídico por ele alegado. Improcedência da ação que se impunha. Recurso não provido.